Tribunal: TJSP
Processo: 1008888-22.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega negativação indevida por dívida desconhecida e pleiteia a declaração de inexistência do débito, reconhecimento de danos morais e afastamento da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega negativação indevida por dívida desconhecida e pleiteia a declaração de inexistência do débito, reconhecimento de danos morais e afastamento da condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da negativação do nome do autor, além da análise da litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos, conforme artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que permite a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida quando suficientemente motivada.
4. Comprovada a relação jurídica e a origem do débito, não se verificou prática abusiva ou falha na prestação dos serviços. A litigância de má-fé foi caracterizada pela tentativa do autor de alterar a verdade dos fatos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ratificação dos fundamentos da sentença recorrida é válida quando esta está suficientemente motivada. 2. A litigância de má-fé é caracterizada pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, justificando a penalidade imposta.
Legislação Citada:
CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11, art. 80, II e V, art. 81, art. 1026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 662.272-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 04.09.2007; STJ, REsp no 641.963-ES, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 21.11.2005; STJ, REsp no 592.092-AL, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 17.12.2004; STJ, REsp no 265.534-DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 01.12.2003